Tribunal: TCU
Processo: 021.979/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse tendo por objeto a Ampliação de quadra poliesportiva coberta na sede do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, enquanto mandatária do Ministério do Esporte, em desfavor de Cristiane Trancoso de Campos Damião e Luís Fernando Lopes Coelho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse de registro Siconv 727585, firmado com o Município de Bom Jesus das Selvas - MA, tendo por objeto a Ampliação de quadra poliesportiva coberta na sede do Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, IV, e no art. 212 do RI/TCU;e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis, para ciência.